Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE PARTICIPANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FUNDO DE RESERVA. EXCLUSÃO INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
I. O fundo de reserva integra o valor da prestação do consórcio e só não é restituído após o encerramento do grupo, inclusive ao participante excluído, quando utilizado para suprir desequilíbrio financeiro gerado por situações de excepcionalidade.
II. A interpretação do artigo 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, à luz do artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, induz à compreensão de que não se pode imputar ao consorciado o pagamento de indenização senão à vista de prejuízo efetivamente causado ao grupo consorcial por sua exclusão.
III. À falta de prova da contratação de seguro de vida em grupo, não se legitima qualquer desconto a esse título da restituição a que tem direito o participante excluído.
IV. Recurso conhecido e desprovido.